Tribunal: TJDFT
Processo: 0700307-21.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. COMPROMETIMENTO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de redução do valor da pensão alimentícia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos que justificariam a redução da verba alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade, conforme disposto nos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil.
4. No caso vertente, não foram apresentadas provas robustas que comprovassem a alegada incapacidade financeira do apelante, sendo mantida a fixação da verba alimentícia em 50% do salário mínimo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A revisão da pensão alimentícia deve observar o binômio necessidade-possibilidade, sendo imprescindível a apresentação de provas robustas para justificar a alteração do valor fixado”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.694, 1.695, 1.699; Lei no 5.478/68, art. 15.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1925712, 07262893320238070007, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 19/9/2024, p. 24/10/2024.